Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0722667-60.2020.8.07.0003 EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. EMBARGADO: ADAÍLSON MOURA LIMA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno fundamentado nos arts. 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do CPC, porquanto interposto em combate à inadmissão do apelo extraordinário. Afirma que o decisum vergastado padece de contradição, ao argumento de que, conquanto inadmitido o recurso extremo, os fundamentos ensejavam, como desfecho, negativa de seguimento ao reclamo. Nada a prover, porquanto não se vislumbra nenhuma omissão, contradição, obscuridade, ou erro material a serem sanados. Isso porque, no caso dos autos, verifica-se que a decisão combatida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante de erro grosseiro evidente no manejo do agravo de ID 26927021, incabível aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Confira-se, neste sentido, o posicionamento do STF: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 3. Agravo interno o qual se nega provimento. (Rcl 42901 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, DJe-038, PUBLIC 2-3-2021). Observe-se que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 28136493. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018